Tribunal: TJMT
Processo: 0020448-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020448-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVANDO PAULO DE SANTANA - CPF: 876.507.461-00 (VÍTIMA), CREONICE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 021.594.471-29 (ASSISTENTE), REGINALDO PAULO SANTANA - CPF: 928.776.991-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020448-44.2019.8.11.0002

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR –
NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL – DÚVIDAS NO ATINENTE AO RECONHECIMENTO DO ACUSADO – FRAGILIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA E DA PRODUZIDA EM PLENÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento de autoridade.

A referência pelo
Parquet
aos antecedentes do réu, ora paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto”
[STJ, HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018].

“Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da referência, pelo
Parquet
, da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, tendo em vista que a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade, sobretudo quando não observada a utilização de ‘argumentos de autoridade’ pelo Representante Ministerial”
[TJMG - Apelação Criminal 1.0390.18.002345-4/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021].

Se revela manifestamente contrária à prova dos autos a condenação baseada exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, sobretudo quando a testemunha presencial não demonstra a mesma segurança na fase do
judicium accusationis
e, principalmente, modifica substancialmente seu depoimento no Plenário do Júri, asseverando peremptoriamente não ser o apelante o autor do delito.

Por mais que a principal testemunha do fato delituoso tenha revelado a autoria delitiva a seus familiares, aos policiais que atenderam a ocorrência, e até mesmo em um programa televisivo, sendo as provas judicializadas extremamente frágeis, ou pouco convincentes para autorizar a prolação do édito condenatório, necessário a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A suposta periculosidade do apelante que, à época dos fatos, utilizava tornozeleira eletrônica, e a desativou pouco antes do horário do crime, não serve de prova inconteste de sua participação na empreitada delituosa, notadamente diante das contradições apontadas pela defesa, e a insegurança demonstrada no[s] depoimento[s] judicial[is] da principal testemunha de acusação, autorizando o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão dos jurados, na hipótese vertente, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020448-44.2019.8.11.0002

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Augusto dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa [art. 121, § 2o, inciso IV].

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade posterior à pronúncia, argumentando que o Promotor de Justiça fez referências às decisões judiciais como argumento de autoridade,
“afirmando que a Justiça estava do lado da acusação, pois já havia entendido que o acusado era um criminoso e que merecia o cárcere”
.

No mérito, assevera que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, a seu viso, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não apontam a autoria do delito atribuída ao apelante.

Postula, ao final, a nulidade do julgamento, com a submissão do apelante a novo julgamento, seja em razão da nulidade posterior à pronúncia, seja pelo fato de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020448-44.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE

Aduz a defesa que
“durante a sustentação oral o membro do Ministério Público fez referência às decisões judiciais como argumento de autoridade, afirmando que a Justiça estava ao lado da acusação, pois já havia entendido que o acusado era um criminoso e que merecia o cárcere, portanto, o veredicto a ser proferido pelos jurados só poderia ser o da condenação”
.

Entretanto, analisando com acuidade a ata da sessão de julgamento, verifico que não foi bem essa a afirmação feita pelo Promotor de Justiça, porquanto, ficou registrado que
“durante a fala do Ministério Público, o Promotor disse que o Judiciário já decidiu que o acusado não está apto a conviver em sociedade por configurar ameaça à ordem pública”
.

O art. 478 do CPP preceitua que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado [inciso I]; ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo [inciso II].

Há, no entanto, dois posicionamentos antagônicos sobre a taxatividade, ou não, das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Renato Brasileiro de Lima sustenta a não taxatividade, como se vê em sua profícua lição:

“Parece-nos que o rol do art. 478 do CPP não é taxativo. A título de exemplo, na hipótese de a leitura do decreto de prisão preventiva ser levado a efeito com o objetivo de extrair uma presunção de culpa, haverá indevida influência do julgamento dos jurados, acarretando a nulidade de eventual veredicto condenatório. A jurisprudência, no entanto, parece caminhar em sentido diverso. Em recente julgado, a 1a Turma do Supremo concluiu que a leitura, pelo Ministério Público, da sentença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior não teria o condão de gerar a nulidade de sessão de julgamento pelo conselho de sentença, notadamente diante da ausência de comprovação de que o documento teria, de fato, sido empregado como argumento de autoridade de modo a causar prejuízo insanável à defesa”
[1]
.

Em sentido contrário, prelecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto
[2]
,
ipsis litteris
:

“Vale destacar que o legislador impede a menção à pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação e ao uso de algemas (e, incluiríamos, também ao silêncio do réu), quando tal discurso é empregado como ‘argumento de autoridade’. Como tal deve-se entender o argumento que pretende se passar por irrefutável, que tenha sido praticamente o único a ser utilizado para fundamentar a tese sustentada pela acusação ou pela defesa. Por isso mesmo a jurisprudência vem mitigando o alcance da proibição, ao entender que a mera alusão a esses aspectos não é suficiente para decretar a nulidade do julgamento. Mais que isso, é preciso se demonstrar – o que, na prática, nem sempre será tarefa fácil – que tais menções foram decisivas para a formação da convicção do jurado. Assim, por exemplo, deverá constar da ata de julgamento um protesto da defesa, dando conta de que o discurso da acusação restringiu-se, quase que exclusivamente, ao teor da decisão de pronúncia. Caso se demonstre, ao contrário, que a menção foi meramente incidental (ou mesmo que a pronúncia, porque proferida em tons sóbrios, em nada poderia influir no julgamento), a jurisprudência, inclusive do STJ, não tem reconhecido a nulidade.

Há quem sustente que a proibição se estenda a outros temas que não apenas aqueles relacionados no dispositivo.

É a lição de Gustavo Henrique Badaró, ao destacar que ‘se a leitura do decreto de prisão preventiva ou da folha de antecedentes for feita com o objetivo de extrair uma ‘presunção de culpa’, haverá indevida influência no julgamento dos jurados e eventual veredicto condenatório será nulo.
O art. 478 não constitui uma hipótese de
numerus clausus
. Não será apenas, única e exclusivamente, com essa finalidade que os jurados serão influenciados. Qualquer outra linha argumentativa, com finalidade persuasiva, mas que possa induzir o jurado a erro, implicará nulidade de julgamento. A diferença é que, nas hipóteses dos incisos I e II do novo art. 478, demonstrada a situação de base – o acusado foi pronunciado, ou o acusado está algemado, ou, ainda, o acusado permaneceu em silêncio, o que indica que seja culpado –, haverá nulidade, posto que o legislador, previamente, considera que neste caso haverá evidente prejuízo. No entanto, em qualquer outra hipótese, desde que se demonstre concretamente que linhas argumentativas seguidas pelas partes efetivamente influenciaram, de forma indevida e falaciosa, o convencimento dos jurados, a nulidade também será de se reconhecer. Aliás, mesmo antes do novo dispositivo, era isso o que a jurisprudência fazia no tocante a indevido argumento de presunção de culpa a partir da ‘periculosidade’ do acusado que estivesse algemado’ (Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 510).

Ousamos discordar. Primeiro, porque tendo o legislador relacionado todos os temas que não podem ser suscitados em plenário, significa dizer que, somente em relação a eles há o impedimento. Quisesse estender a limitação a outras hipóteses (leitura do decreto de prisão preventiva ou folha de antecedentes, por exemplo), o teria feito expressamente. Ou, então, deixado uma cláusula em aberto, para a análise no caso concreto e não especificado os casos de pronúncia, decisões posteriores, algemas e silêncio do réu. Segundo, em virtude de que uma norma que restringe deve ser interpretada de forma restritiva. E, terceiro, em função da enorme dificuldade prática em se disciplinar os trabalhos, já que o juiz ficaria constantemente preocupado em reprimir o discurso das partes, amordaçando sua argumentação em franca violação aos princípios da ampla defesa e da ampla acusação e em detrimento do debate, que representa a verdadeira alma do Júri”.

A própria jurisprudência do STJ vacila nesta questão, ora se posicionando pelo rol taxativo do art. 478, do CPP, ora excepcionando as hipóteses nele previstas.

A título de exemplo, cito abaixo precedente que ressalta a taxatividade do art. 478 do CPP:

“[...] II - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado.

III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo.

IV - Ademais, o art. 480 do Código de Processo Penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados inclusive solicitar o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade.

V - No caso, o eg. Tribunal de origem afirmou que, embora constasse em ata ter havido a leitura das decisões que mantiveram a prisão dos acusados, não era possível verificar se o Ministério Público teria se valido de tais documentos como argumento de autoridade a fim de causar desequilíbrio entre as partes. Sendo assim, para rever tal entendimento seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
[...]”
[3]
.

Há, ainda, entendimento em sentido diametralmente oposto, tratando-se de situação em que a acusação, deliberadamente, utilizou-se da prisão preventiva do acusado como argumento de autoridade, razão pela qual a Sexta Turma do STJ manteve a decisão de nulidade do veredicto condenatório, com a submissão do réu a novo julgamento:

“[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a determinação do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, compreende que a legislação processual veda a utilização de decisões judiciais, como argumento de autoridade, na tentativa de constranger os jurados a aderirem a entendimentos expressados sobre os fatos pela justiça togada.

2. A Acusação indagou, diante do Conselho de Sentença:
‘vocês acham que um juiz concursado, entendedor de leis, iria deixar o acusado preso, há mais de um ano, se esse homicídio fosse privilegiado?’
.

Além disso, ao ser questionada pela Defesa acerca da indagação, replicou:
‘estou usando como argumento de autoridade sim, porque eu posso fazer isso’
.

3. A conduta da acusação violou a proibição de utilização do argumento de autoridade no plenário do Tribunal do Júri, seja porque falsamente induziu os jurados a acreditar que eventual conclusão do juiz togado sobre os fatos deveria ser por eles acatada, seja porque maliciosamente instigou os jurados a pensar que a decisão de prisão preventiva teria analisado aprofundadamente as circunstâncias fáticas do crime, quando se sabe que este provimento jurisdicional possui cognição sobre fatos bastante limitada [...]”
[4]
.

Consigne-se, ainda, a existência de um terceiro entendimento intermediário, segundo o qual não se pode utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, como argumento de autoridade,
verbis
:

“[...] 1 – O que veda o Código de Processo Penal é utilizar decisões judiciais que contenham juízo prévio a respeito da conduta do réu, em plenário do Júri, que possam ser exploradas, por qualquer das partes, como argumento de autoridade.

2 – A referência pelo
Parquet
aos antecedentes do réu, ora paciente, não é, em princípio, argumento de autoridade, não havendo, de igual modo, demonstração, na espécie, que tenham sido os jurados por isso influenciados. Ausência de nulidade a sanar no caso concreto [...]”
[5]
.

No caso dos autos, convém analisar se a menção feita pelo Promotor de Justiça sobre a periculosidade do agente foi utilizada como argumento de autoridade, voltado a influenciar o convencimento dos jurados.

Diferentemente do assinalado pela combatente defesa em suas razões recursais, a afirmação feita pelo Promotor de Justiça, no sentido de que
“o acusado não está apto a conviver em sociedade por configurar ameaça à ordem pública”
, não passou aos jurados a impressão que a Justiça estava do lado da acusação, sendo essa a causa da sua condenação.

Segundo se infere do depoimento prestado pela testemunha, Creonice Conceição de Oliveira, há relatos de que a própria genitora do acusado afirmava que seu filho era perigoso.

Além disso, em princípio, não existe nenhuma afirmação do Promotor de Justiça dizendo que o acusado cometeu o crime a ele imputado porque ele é perigoso.

Em outras palavras: pelo menos em tese, o Promotor de Justiça não utilizou a suposta periculosidade concreta do agente, fundamento de sua prisão preventiva, como presunção de culpa pelo crime praticado, buscando influenciar o julgamento dos jurados.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da referência, pelo
Parquet
, da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, tendo em vista que a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade, sobretudo quando não observada a utilização de ‘argumentos de autoridade’ pelo Representante Ministerial [...]”
[6]
.

“[...] 2. A referência acerca da prática de outro crime por parte do apelante, durante a realização dos debates em plenário, além de não se encaixar nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, não se caracteriza como argumento de autoridade a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, de modo que não há ilegalidade na menção durante os debates da aludida situação fática, mormente quando tal assunto já constava destes autos, na folha de antecedentes, à qual os jurados têm amplo e irrestrito acesso [...]”
[7]
.

“[...] 1. O art. 478, I, do Código de Processo Penal elenca os casos que as partes não podem fazer referências durante a sessão plenária sob pena de nulidade, quais sejam: decisão de pronúncia, decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas.

2. Conforme precedentes do STJ (RHC 46.595/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014) e do Tribunal de justiça do Tocantins (Apelação Criminal n. 00161304820178270000, relator em substituição: Juiz Gilson Coelho Valadares, julgado em: 23 de outubro de 2018.) o rol do artigo 478 é taxativo e não proíbe a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva [...]”
[8]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante,
José Augusto dos Santos
, vulgo
“Dedé”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], consoante se extrai deste excerto da exordial acusatória:

“Ressai dos autos que no dia
28 de maio de 2019
, por volta de
01h26min
, na Rua Colíder, n. 29, Bairro 13 de Setembro, Várzea Grande/MT, o denunciado
José Augusto dos Santos
, com consciência e evidente
animus necandi
, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços com outra pessoa não suficientemente identificada, por motivação fútil e
empregando recurso que dificultou a defesa da vítima
,
desferiu diversos golpes de faca em Edvando Paulo de Santana
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia n. 1.1.01.2019.012348-01 (fls. 29/43), que foram a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se do feito que Edvando Paulo de Santana estava no interior de sua residência, em momento íntimo com sua esposa no quarto do casal, quando foi surpreendido pelo denunciado e seu assecla não identificado, que ingressaram pela porta dos fundos da casa, esquecida aberta naquela noite, e de posse de uma faca, passaram a desferir-lhe inúmeros golpes de faca.

Consta do caderno investigativo que, nas circunstâncias de data, local e horários acima mencionados, a vítima se encontrava deitada sobre a cama quando recebeu golpes desferidos pelo denunciado e, após ferido, posicionou-se de pé e movimentou-se pelo entorno da cama do quarto, quando produziu manchas de sangue, assumindo depois a posição de decúbito ventral, conforme encontrado pela autoridade policial, e, já deitado, recebeu um golpe na região posterior da cabeça.

Conforme se vê dos autos, o crime ocorreu em razão de discussões recorrentes da vítima com familiares do acusado, que é seu vizinho, principalmente com a mãe deste, o que demonstra a gritante desproporção entre a motivação e a conduta do agente, evidenciando, de forma inequívoca, que o homicídio se deu por motivo fútil.

Ademais, verifica-se que, da forma como agiram, o denunciado e seu comparsa
utilizaram-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima
, pois esta
não esperava ser atacada naquelas circunstâncias
, de forma abrupta, em ação rápida e brutal, durante momento de intimidade com sua companheira”.

Entretanto, ao final da fase do
judicium accusationis
, o réu foi pronunciado apenas pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na sessão plenária, a acusação postulou a condenação do acusado, enquanto a defesa sustentou a tese de negativa de autoria.

O Conselho de Sentença,
por maioria
, condenou o apelante pelo crime doloso contra a vida em sua forma qualificada.

Registre-se, contudo, que no segundo quesito, atinente à autoria,
um
jurado votou de maneira
negativa
, sendo que
dois
votaram por sua
absolvição
, como se vê:

“
2o QUESITO
– O réu José Augusto dos Santos foi o autor dos golpes mencionados no quesito anterior?

(4) SIM
(1) NÃO

3o QUESITO
– O jurado absolve o acusado?

(2) SIM
(4) NÃO”.

Fiz questão de registrar a existência de dúvida entre os integrantes do Conselho de Sentença para condenação do apelante porque, a meu sentir, se a prova coligida nos autos não se revela anêmica, ouso afirmar que ela não se mostra segura o bastante para condenação.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual, para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[9]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas,
não há falar em nulidade do veredicto proferido
, com a submissão do réu a novo julgamento.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos da orientação desta Casa, a ‘anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas
, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos’ (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019) [...]”
[10]
.

Na hipótese vertente, a acusação baseou-se, especialmente, no depoimento da testemunha presencial,
Creonice Conceição de Oliveira
, companheira da vítima.

Pelo que pude apreender dos autos, na
fase policial
a aludida testemunha relatou
com convicção
, que um dos criminosos era seu vizinho, conhecido por
“Dedé”
, como se vê:

“Que um dos homens era alto, magro, moreno, estava usando camiseta azul e boné de cor clara, e o outro era baixo, meio gordinho, moreno, estava usando camiseta verde e parecia que tinha alguma coisa cobrindo o rosto dele; Que
quanto ao homem mais alto, eu consegui reconhecê-lo como sendo a pessoa de vulgo ‘Dedé’
, o qual
reside na rua de trás da minha

casa
; Que ‘Dedé’ é filho da dona Vera e possui um irmão de nome WELLINGTON e uma irmã de nome ANDRÉIA [...]; Que quanto ao motivo do crime, não sei ao certo, mas a vítima era muito brincalhona e parece que ela tinha feito alguma brincadeira com uma mulher da família de ‘DEDÉ’; Que a declarante já viu por diversas vezes a dona VERA, mãe de DEDÉ, se gabando do filho ser do ‘Comando Vermelho’, sendo que dona VERA diz: ‘cuidado com o DEDÉ. O DEDÉ é perigoso, é do Comando Vermelho’; Que a declarante tem conhecimento que o DEDÉ já estava preso e atualmente usa tornozeleira eletrônica; Que
a declarante reconhece a fotografia de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (constante do sistema de monitoramento de tornozeleiras)
, filho de Vera Lúcia dos Santos Costa e Emanoel Leonardo da Costa,
como sendo o indivíduo de vulgo ‘DEDÉ’
, o qual é um dos autores do crime em tela”.

Entretanto, na fase do
judicium accusationis
, a aludida testemunha não demonstrou tanta firmeza assim em seu depoimento, consoante se infere da transcrição abaixo:

“
PROMOTOR
: A senhora falou também que reconheceu uma das pessoas que deu a facada na vítima.

TESTEMUNHA
: É,
uma aparência
com ele aí.

PROMOTOR
: Com esse rapaz que está sendo processado?

TESTEMUNHA
. É. Uma
aparência
com ele.

[...]

DEFESA
: Quando a senhora fala que ele tem uma
‘aparência’
com esse moço aqui, com o
Dedé
, a senhora consegue afirmar com
cem por cento
de certeza que foi ele que entrou na casa da senhora?

TESTEMUNHA
: Eu...
porque ele estava mascarado né, os dois estava mascarado
, mas
pelo rosto assim não dá nem para conhecer muito porque estava mascarado
né?

DEFESA
: Então, eu vou... porque o doutor Promotor de Justiça fez a pergunta para a senhora, e a senhora confirmou algumas coisas, o nome da mãe e tudo né? Eu só queria que a senhora confirmasse para mim se a pessoa que entrou na casa da senhora, que deu os golpes de faca no esposo da senhora, se é o acusado aqui presente...

TESTEMUNHA
: É. Ele.

DEFESA
: É ele?

TESTEMUNHA
: Uhum”.

Conquanto tenha asseverado que o apelante foi um dos autores do delito – a despeito de estar “mascarado” –, no Plenário do Tribunal do Júri a testemunha modificou substancialmente sua versão, consignando que não reconheceu nenhum dos criminosos que invadiram sua residência e ceifaram a vida de seu companheiro,
verbis
:

“
PROMOTOR
: Quando a senhora foi ouvida a senhora disse que conseguiu identificar um dos dois. A senhora não conseguiu identificar um, mas a senhora teria conseguido identificar um deles. A senhora se recorda quem a senhora conseguiu identificar?

TESTEMUNHA
: Eu... recordei, mas só que agora eu...

PROMOTOR
: Um deles a senhora não conseguiu né?

TESTEMUNHA
: Um deles não, mas o outro também já...

PROMOTOR
: Quem foi o outro que a senhora identificou?

TESTEMUNHA
: O outro que está preso, mas só que não.. Tava escuro né? E lá é escuro né? E... Sei lá...

PROMOTOR
: A senhora não...

TESTEMUNHA
: Acho que não...

PROMOTOR
: Mas a senhora falou. A senhora falou a primeira vez que... Inclusive a senhora falou para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, desde o início, para os parentes da senhora, quem teria sido... Um deles que a senhora identificou...

TESTEMUNHA
: Eu tava nervosa né...

PROMOTOR
: E quem a senhora falou na época?

TESTEMUNHA
: Foi esse que está preso.

PROMOTOR
: Quem?

TESTEMUNHA
: Esse que tava preso, que tá preso.

PROMOTOR
: Certo. Como é o nome dele? Apelido?

TESTEMUNHA
: É tal de ‘Dedé’... Mas também tava de noite, tava nervosa”.

Por ocasião da inquirição da defesa, a testemunha declarou que
“um estava mascarado, e o outro meio com a cara aparecendo,
mas não deu para ver direito
, porque lá era escuro, e não pode acusar as pessoas assim também”
.

Asseverou, ainda, não se recordar das características das pessoas que entraram em sua residência, e
“não pode dar cem por cento de segurança aos jurados que era o Dedé que estava lá”
.

Diante das aparentes contradições verificadas nas versões prestadas pela testemunha, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri voltou a indagá-la se reconhecia ou não o acusado, nos seguintes termos:

“
JUIZ
: A senhora acha que não é ele?

TESTEMUNHA
:
Não é ele não
.

JUIZ
: A senhora tem certeza que não é ele ou acha que não é ele?

TESTEMUNHA
:
Certeza
.

JUIZ
: O que faz a senhora ter essa certeza? Olhando fisicamente para ele?

TESTEMUNHA
: Aham.

JUIZ
: A pessoa que esteve lá era diferente dele?

TESTEMUNHA
:
Diferente
.

JUIZ
: Diferente no quê?

TESTEMUNHA
: Assim, pelo...
Diferente né?

JUIZ
: Mas o que era? Mais gordo, mais alto, mais baixo?

TESTEMUNHA
: Tem um que era gordinho, o outro era mais altinho um pouquinho...

JUIZ
:
Nenhum dos dois parecia com ele aqui?

TESTEMUNHA
:
Não
”.

Conquanto assista razão à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ao asseverar que a testemunha,
Creonice Conceição de Oliveira
, possa ter modificado seu depoimento em razão do receio de sofrer retaliações, haja vista a propalada periculosidade do acusado, supostamente integrante de facção criminosa, certo é que não ficou comprovado nos autos nenhuma prova nesse sentido.

Pelo contrário.

Logo no início das perguntas feitas pela defesa, a testemunha declarou que não sofreu nenhum tipo de ameaça:

“
DEFESA
: A primeira questão que acho importante perguntar para a senhora é em relação se em algum momento, desde o ano de 2019, que ocorreu esse fato, a senhora recebeu algum tipo de ameaça que lhe impedisse ou lhe intimidasse de comparecer na delegacia, de comparecer em juízo e de comparecer hoje aqui. A senhora veio aqui por livre e espontânea vontade?

TESTEMUNHA
: Vim.

DEFESA
: A senhora se sente, de alguma forma ameaçada?

TESTEMUNHA
: Não.

DEFESA
: A senhora já recebeu algum tipo de ameaça pelo José Augusto, que está sentado aqui e que é o acusado de hoje?

TESTEMUNHA
: Não”.

É óbvio e ululante que a testemunha, caso se sentisse amedrontada ou ameaçada, dificilmente declararia tal fato em Plenário, na presença do acusado.

De mais a mais, conquanto Creonice tenha apontado, indene de dúvidas, na fase policial, o apelante como um dos autores do delito, assim como tenha revelado a autoria delitiva a seus familiares, aos policiais que atenderam a ocorrência, e até mesmo em um programa televisivo, certo é que as provas judicializadas são extremamente frágeis, ou pouco convincentes para autorizar a prolação do édito condenatório.

Sublinhe-se, ainda, que as demais testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas na fase do
judicium accusationis
afirmaram que somente tomaram conhecimento dos fatos, e da suposta autoria do delito, pela versão dada por Creonice Conceição de Oliveira.

Com efeito, não obstante a suposta periculosidade concreta do apelante, que, aliás, à época dos fatos, utilizava tornozeleira eletrônica e foi desativada pouco antes do horário do crime, não voltando mais a ligá-la, as contradições apontadas pela defesa, e a insegurança constatada no depoimento da principal testemunha de acusação, autorizam o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão dos jurados, na hipótese vertente, se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Por óbvio que a testemunha presencial, Creonice Conceição, na hipótese de novo julgamento, poderá ser melhor questionada pela acusação acerca das contradições verificadas, sobretudo quanto ao reconhecimento ou não do apelante como autor dos fatos.

Ressalte-se que, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça optou em não aprofundar em seus questionamentos para “preservar a vida” da testemunha, deixando, assim, de explorar melhor a situação do reconhecimento do réu, criando a dúvida razoável sobre a participação do acusado na prática do delito.

Afinal, a testemunha reconheceu ou não o réu?

Essa dúvida somente poderá ser dirimida pela testemunha presencial, e diante das incertezas verificadas em seus depoimentos judiciais, entendo que a submissão do réu a novo julgamento é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular o veredicto invectivado, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de Processo Penal, 8. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1514 e1515.

[2]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, p. 1438 e 1439.

[3]
STJ, HC 373.351/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017.

[4]
STJ, REsp 1828666/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020.

[5]
STJ, HC 450.554/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

[6]
TJMG - Apelação Criminal 1.0390.18.002345-4/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021.

[7]
TJMT, N.U 0000764-19.2017.8.11.0095, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019.

[8]
TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 0006969-10.2018.8.27.2706, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, GAB. DO DES. RONALDO EURIPEDES, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020 19:34:44.

[9]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[10]
STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da tese de julgamento contrário à prova dos autos, acolhida pelo d. Relator para anular o veredito popular e determinar a submissão do apelante José Augusto dos Santos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que, no dia

28.5.2019 [por volta das 23h30m],

o apelante José Augusto dos Santos [também conhecido por “Dedé”] e terceira pessoa não identificada adentraram à residência de Edvando Paulo de Santana [situada à rua Colíder, n. 29, Bairro 13 de Setembro, na Comarca de Várzea Grande/MT] e lhe executaram mediante diversos golpes de faca, no interior de seu quarto.

O homicídio foi presenciado por Creonice Conceição de Oliveira, companheira da vítima, a qual

também se encontrava no interior do quarto.

Ao ser inquirida na fase policial, na mesma data do crime [em 28.5.2019], a testemunha Creonice Conceição de Oliveira identificou o apelante como um dos autores do crime, pontuando que ele era vizinho do casal.

Instaurado procedimento investigatório pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, foram colhidos os depoimentos de Isabela Conceição de Santa [filha da vítima], Marinaldo Paulo de Santana [irmão da vítima], Reginaldo Paulo Santana [irmão e vizinho da vítima] e Creonice Nogueira de Santana [irmã da vítima].

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva do apelante, em 30.9.2019, decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, o apelante empreendeu fuga,
“tomando como destino uma área de mata que fica aos fundos de sua residência”
(fls. 98/99 – ID 115233511), de modo que a autoridade policial [delegado de Polícia Fausto José Freitas da Silva] o qualificou indiretamente (fls. 100 - ID 115233511)

Em 5.3.2021, o apelante fora preso em flagrante por tráfico de drogas, oportunidade na qual o mandado de prisão pela prática do homicídio fora devidamente cumprido (fls. 199-ID 115233514).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Creonice Conceição de Oliveira, Isabela Conceição de Santana e Marinaldo Paulo de Santana, bem como o interrogatório do apelante (fls. 290-ID 115233544).

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de Creonice Conceição de Oliveira e do apelante, oportunidade na qual
o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° QUESITO - No dia 28.05.2019, por volta das 01h26min, na Rua Colider, n° 29, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vitima Edvando Paulo de Santana foi atingida por golpes de faca, os quais produziram as lesões descritas nos autos e que foram causa de sua morte?

( 4 ) Sim

2° QUESITO — O réu José Augusto dos Santos foi o autor dos golpes mencionados no quesito anterior?

( 4 ) Sim ( 1 ) Não

3° QUESITO — O Jurado absolve o acusado?

( 2 ) Sim ( 4 ) Não

4° QUESITO — O réu José Augusto dos Santos utilizou recurso que dificultou a defesa da vitima, por tê-la atacado de forma inesperada e em superioridade de agentes, enquanto ela estava deitada para dormir?

( 4 )Sim ( 2 ) Não”
(fls. 506-ID 115233640).

Dito isso, destacam-se do conjunto probatório:

- a testemunha presencial, na Delegacia, revelou que
“um dos homens era alto, magro, moreno, estava usando camiseta azul e boné de cor clara, e o outro era baixo, meio gordinho, moreno, estava usando camiseta verde e parecia que tinha alguma coisa cobrindo o rosto dele; quanto ao homem mais alto, eu consegui reconhecê-lo como sendo a pessoa de vulgo ‘Dedé’, o qual reside na rua de trás da minha casa”; "DEDÉ" é filho da dona VERA e possui um irmão de nome WELLINGTON e uma irmã de nome ANDRÉIA”; já viu por diversas vezes a dona VERA, mãe de DEDÉ, se gabando do filho ser do "Comando Vermelho", sendo que dona VERA diz: "cuidado com o DEDÉ. O DEDÉ é perigoso, é do Comando Vermelho"; Que a declarante tem conhecimento que o "DEDÉ" já esteve preso e atualmente usa tornozeleira eletrônica”
e, apresentada a fotografia do apelante [constante do Sistema de Monitoramento de Tornozeleiras], apontou-o como o executor do crime. Na primeira fase do procedimento do Júri, afirmou, incialmente, que os autores estavam “mascarados”, porém, ao ser indagada pela Defesa, confirmou que o apelante cometeu o homicídio [“É. Ele”]. Na sessão plenária, alegou que não poderia reconhecer o apelante como autor do homicídio com segurança [
“Tava escuro né? E lá é escuro né? E... Sei lá”
]; estava “nervosa” quando reconheceu o apelante [
“É tal de ‘Dedé’... Mas também tava de noite, tava nervosa”
;
“um estava mascarado, e o outro meio com a cara aparecendo, mas não deu para ver direito, porque lá era escuro, e não pode acusar as pessoas assim também”
]; o apelante não cometeu o crime [“
Não é ele não”
] e não se parecia com os autores do fato [“
Tem um que era gordinho, o outro era mais altinho um pouquinho
”]; não se sentia ameaçada pelo apelante;

- os investigadores de Polícia Francisco de Oliveira e Layon Eduardo Rodrigues Martins realizaram consulta ao sistema de monitoramento eletrônico e concluíram que o apelante
“fazia uso de tornozeleira eletrônica e que teria sido desligada as 23:12:01 do dia 27/05/2019 momentos antes do crime que ocorreu em horário aproximado das 23:30:00”;

- a informante Isabela Conceição de Santa [filha da vítima], nas fases policial e judicial, confirmou que o apelante fora apontado como executor do homicídio pela testemunha presencial Creonice Conceição de Oliveira;

- o informante Marinaldo Paulo de Santana [irmão da vítima], na Delegacia, relatou que
“a esposa da vítima estava presente na hora dos fatos e disse que a pessoa de vulgo "DEDE" foi quem desferiu as facadas contra a vítima e que havia outra pessoa acompanhando "DEDE", porém a esposa da vítima não o reconheceu”.
Em Juízo, narrou que a testemunha presencial Creonice Conceição sempre afirmou que o homicídio fora praticado pelo apelante, inclusive quando fora entrevistada em programa televisivo;

- Reginaldo Paulo Santana [irmão e vizinho da vítima], na Delegacia, revelou que
“CREONICE passou a bater em minha porta; QUE fui ver o que estava acontecendo e CREONICE disse que tinha dois caras "furando" meu irmão; QUE fui vestir um short, o que fiz rapidamente e fui até o quarto da vítima, momento em que a vi caída ao chão tode ensanguentada; [...]

CREONICE disse que conseguiu reconhecer um dos executores do crime como sendo a pessoa de "DEDE"; QUE a família do DEDÉ mora ao lado da casa onde eu residia e naquele dia eu achei estranho tanta gritaria e ninguém da casa da família do DEDÉ ter saído de

casa; QUE a única desavença que o DEDÉ tinha com a vitima era porque as vezes a vitima discutia com a mãe dele”
. Em Juízo, não fora novamente inquirido diante do seu falecimento em 5.12.2019,
“por traumatismo cranioencefálico, ação de instrumento perfurocontundente, projétil de arma de fogo”,
consoante Certidão de Óbito de fls. 289-ID 115233543);

- o apelante, em Juízo e em Plenário, negou ter matado a vítima, alegando que não esteve no local dos fatos e tomou conhecimento acerca do homicídio somente na manhã seguinte.

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante matou a vítima (2o Quesito) e, na sequência, não o absolveu da imputação (3o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da testemunha presencial Creonice Conceição de Oliveira, na Delegacia e na primeira fase do procedimento do Júri, os quais convergem no sentido de que o apelante invadiu a residência do casal e

assassinou a vítima com sucessivos golpes de faca, na companhia de terceira pessoa não identificada.

Essas narrativas foram corroboradas pelos relatos judiciais dos informantes Isabela Conceição de Santa [filha da vítima] e Marinaldo Paulo de Santana [irmão da vítima], os quais confirmaram que a autoria do fato sempre foi imputada ao apelante pela testemunha presencial [Creonice Conceição de Oliveira], bem como pelo rastreio do monitoramento eletrônico.

Atente-se que a tornozeleira eletrônica do apelante foi desligada poucos minutos antes do crime e nas proximidades da residência da vítima. Em outras palavras,
“inobstante o apelante tenha asseverado que frequentou a residência apenas durante à sua infância, dessume-se do feito que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica à época do crime e a desligou momentos antes do homicídio que ceifou a vida da vítima, às 23h12min, do dia 27/05/2019, sendo que a última localização da tornozeleira foi justamente na residência de sua família a poucos metros do local do crime”
, consoante ponderou a 2a Procuradoria de Justiça Criminal (Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha – ID

118466494).

O rastreamento eletrônico, os qual permite a localização geográfica e temporal da pessoa monitorada, constitui prova relevante para a conclusão sobre a responsabilização penal por esclarecer se o agente esteve ou não
“na cena do crime”
(TJMT, AP 46080/2017 – Segunda Câmara Criminal – 28.6.2017), de modo que, somado às declarações da testemunha presencial Creonice Conceição de Oliveira, pode ter subsidiado a aferição de culpa pelo Conselho de Sentença, na busca pela verdade real.

A retratação da testemunha Creonice Conceição de Oliveira, em Plenário, não fora considerada verossímil pelos jurados diante das suas narrativas nas fases policial e judicial, nas quais identificou o apelante como um dos autores do fato criminoso.

A testemunha presencial confirmou que o apelante matou a vítima perante à autoridade policial [Delegado de Polícia Fausto José de Freitas], aos policiais militares que atenderam incialmente a ocorrência [BO no 2019.159042 – fls. 34-ID 115233510 e BO 2019.159047-fls. 23-ID

115233510], ao Juiz-Presidente [na primeira fase do procedimento], aos seus familiares [informantes Isabela Conceição de Santa, Marinaldo Paulo de Santana e Reginaldo Paulo Santana] e até mesmo em programa televisivo, alterando essa versão apenas em Plenário através de uma narrativa com pontos contraditórios, como bem destacado pela

1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, em suas contrarrazões,
in verbis
:

“ [,,,] a reportada testemunha, quando questionada pela acusação sobre o fato de já ter reconhecido o réu como sendo um dos autores do crime, afirma ter declarado que era ele inicialmente, mas estava escuro e não tinha certeza disso (2min59seg. da mídia de ID 70111716). Posteriormente, ao ser questionada pela defesa sobre o local dos fatos, a mesma testemunha afirma que a luz do quarto (local do crime) estava ligada (9min.8seg da mídia de ID 70111716), fato incompatível com a afirmação anterior de que estava escuro.

Ainda, a testemunha em questão, respondendo as perguntas feita pela defesa, afirma que não se recorda das características das pessoas que ceifaram a vida da vítima (9min45seg da mídia de ID 70111716), entretanto, ao ser questionada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri ela declara ter certeza não ser o réu um dos autores do crime em razão de ter os executores da vítima características físicas diferentes da dele (12min do vídeo de ID 70111716)”
. (Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça – ID

115233652 )

Há registros nos autos de que o apelante integrava a facção do “Comando Vermelho”, bem como que o promotor de Justiça Cesar Danilo Ribeiro de Novais, durante os debates orais, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas,

associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor a 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 15.12.2016- fls. 419-ID 155233604], conforme ata da sessão de julgamento (fls. 493-ID 115233640).

Sopesadas as contradições nos depoimentos da testemunha presencial, os indicativos de periculosidade social do apelante e a violenta forma de execução do crime [homicídio

praticado, no interior do quarto do casal, durante o repouso noturno, sendo que a vítima fora executada, com diversos e sucessivos golpes de faca, na presença da testemunha presencial], não se afigura ilógica a conclusão dos jurados no sentido de reconhecer a veracidade das primeiras narrativas de Creonice Conceição de Oliveira, por ser comum a alteração de relatos na sessão plenária diante do medo de represálias, consoante reflexão do i. promotor de Justiça Pedro Olímpio Monteiro Filho:

“[...]quem presenciou um homicídio, nunca dispõe da mínima pretensão de depor, seja por não querer se envolver com o fato, seja pelo receio de represálias por parte do agente violador da lei repressiva, ou mesmo, de seus familiares. Quando comparecem a juízo, em raríssimas oportunidades confirmam suas assertivas declinadas perante a autoridade policial, preferindo, não obstante o compromisso que assumem, silenciar ou omitir a verdade [..
.].” ) (Proposta de Reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal Do Júri - Aspectos Polêmicos – Reflexões - http://www.pgj.ce.gov.br/)

O reconhecimento ou não acerca da verossimilhança da retratação feita pela testemunha presencial, em plenário, cabe somente ao Conselho de Sentença, a quem é conferido o poder de decidir pela prevalência da prova que lhe pareceu mais verdadeira.

Em situação semelhante, o e. TJRJ assim decidiu:

“Os jurados avaliaram a prova e, de acordo com a sua soberania e de sua livre convicção, concluíram que os depoimentos verdadeiros foram aqueles prestados na fase extrajudicial, ocorrendo à retratação por força do temor que o tráfico impõe a todos. Tal decisão não pode ser taxada como manifestamente contrária à prova dos autos.”
(AP 0499334-17.2012.8.19.0001 – Relator: Des.

Rel. Des. Marcus Basílio - 2.6.2015)

As vertentes probatórias foram expostas pela Defesa e pela

Acusação e

valoradas pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (CF/88, art. 5o, XXXVIII).

Tratando-se de condenação por homicídio, o Tribunal de Apelação exerce apenas um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, não lhe sendo permitida incursão valorativa, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.3.2022). Em outras palavras, “
se os juízes leigos tiverem optado por uma das versões razoáveis que emergem dos autos, mesmo que não seja considerada a 'melhor' pelos desembargadores, não há razão para cassar o veredicto”
(CAMPOS, Walfredo Cunha. Nos Tribunais do Júri, Ed. Primeira Impressão, 2006, p. 1062)
.

No mesmo sentido, este e. Tribunal editou
o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

E esta e. Câmara assim decidiu:

“A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. No caso concreto em que os jurados votaram pela condenação do réu, [...] seguindo, assim, uma das vertentes probatórias existentes no feito. Decisão que não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo razão para anulação do julgamento
.” (AP N.U 0000739-11.2005.8.11.0100 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.8.2019)

Nesse contexto, os elementos de convicção produzidos legitimam a decisão do Conselho de Sentença, de modo que o julgamento popular do apelante não pode ser considerado contrário à prova dos autos, com vênia ao d. Relator.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022